Tribunal: STF
Processo: Rcl 85322
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Juliana Cristina Elias Araújo contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1, no Processo 0100787-31.2021.5.01.0072, por inobservância da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante sustenta que:



    [...] Nos autos do Cumprimento de Sentença 0100787-31.2021.5.01.0072 o Reclamante requereu a instauração de IDPJ – Incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica e o redirecionamento da execução “aos sócios”, JULIANA CRISTINA ELIAS ARAUJO, inscrita no CPF nº 075.498.587-30, e DANIEL ABRAMANT GUERBATIN, inscrito no CPF nº 075.498.587-30, tendo juntado apenas um documento decorrente de pesquisa ao “LOCALIZA”, no qual ambos aparecem no campo “quadro societário”, sem qualquer definição da condição de cada um. 



    O incidente foi julgado improcedente por decisão interlocutória que entendeu ser inapropriado o IDPJ enquanto tramita recuperação judicial da devedora principal, por violar o Juízo Universal da Falência e quebrar a isonomia entre os credores. 



    Foi, então, interposto Agravo de Petição e a ele foi dado provimento pelo TRT da 1ª, Região, afastando a incidência do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 e autorizando a instauração do IDPJ pela Justiça do Trabalho (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    No caso, o Juízo reclamado, órgão fracionário do TRT da 1ª Região, afastou a incidência do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, não respeitando a nova regra de competência, que estabeleceu o juízo falimentar como o único competente para decidir sobre a desconsideração. 



    A Reclamação, então, é cabível para preservar a autoridade da Súmula Vinculante nº 10 do STF, segundo a qual viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que afasta a aplicação de lei sem declaração formal de inconstitucionalidade. 



    Isto porque o ato impugnado, proferido pelo TRT da 1ª Região, esvaziou a eficácia do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, sem observância do art. 97 da CF (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] b) a aplicação da Súmula 10 do C. STF, com a consequente procedência da Reclamação para cassar a decisão impugnada, reconhecendo-se a competência exclusiva do juízo falimentar para apreciação do IDPJ, em conformidade com o art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 (doc. 1, pp. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado não observou a Súmula Vinculante 10, ao deixar de aplicar o art. 82-A, da Lei n. 11.101/2005, que tem a seguinte redação:



    Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) . 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) .



    A redação original do referido artigo, anterior à alteração pela Lei 14.112/2020, era a seguinte:



    Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    O TRT1, em agravo de petição, reformou o entendimento anterior nos seguintes termos:



    DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 



    [...] O entendimento exarado pelo juízo de origem é passível de reforma. 



    Inicialmente, tendo em vista as modificações trazidas pela Lei nº 14.112 /2020, que passou a vigorar em 24/12/2020, que alterou a Lei 11.101/2005, faz-se necessário a realização de algumas considerações acerca das alterações ocorridas em relação às empresas em recuperação judicial e em regime de falência, notadamente no que concerne à aplicação das normas de direito material no tempo. 



    Diferentemente do que ocorre com as normas de direito processual, as normas de direito material não produzem efeitos imediatos, não se aplicando a tais institutos, a regra do tempus regit actum , a qual determina a aplicação imediata das normas processuais às demandas, independentemente da época de seu ajuizamento.



    [...] No caso em tela, trata-se de execução provisória relativa aos autos principais de nº0100943-92.2016.5.01.0072, ação que foi ajuizada anteriormente às modificações introduzidas pela supramencionada lei, ou seja, em 09/05/2017. 



    Nesse contexto, tendo em vista que o recurso devolve ao Tribunal tão somente o conhecimento da matéria impugnada (art. 1013 do CPC), passo a analisar a questão à luz dos dispositivos que vigoravam à época, situações já consolidadas, sob pena de afronta às garantias e princípios constitucionais (art. 5º inciso XXXVI CRFB), que protege a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.



    Cabe registrar, que a desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial ou falida durante a fase de execução tem respaldo não apenas na lei, mas na jurisprudência uniformizada (STJ e TST). Tais hipóteses não tratam propriamente de simples "atribuição de responsabilidade a terceiros". Tanto um quanto o outro possuem requisitos próprios previstos na legislação ordinária, o que autoriza a aplicação dos referidos institutos, nos exatos termos da ressalva contida do art. 6º C da Lei nº 14.112/2020, parte final. 



    Por outro aspecto, esta 1a Turma já firmou entendimento no sentido de que a concessão do processamento de plano de recuperação judicial a empresa executada não limita ou condiciona a atuação do juízo trabalhista e, tampouco, lhe impõe obediência à ordem de inscrição do crédito no quadro geral de credores instituído pelo juízo competente para julgar o pedido de recuperação judicial. Ao contrário, em homenagem ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, nada impede que se persigam os bens da executada e, conforme o caso, de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico ou o patrimônio particular de seus sócios/ex-sócios, mediante aplicação da técnica de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 133 e 134 do CPC, de aplicação subsidiária no processo do trabalho, sem que se cogite de burla ao concurso de credores. 



    Neste sentido, a Lei nº 11.101/2005, que dispõe sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, apenas garante à empresa submetida a regime de recuperação judicial o direito de ter suspensas as execuções processadas em seu desfavor, pelo prazo improrrogável de 180 dias, nos termos do disposto nos arts. 52, III (arts. 6º, §§ 1º, 2º e 7º c/c 49, §§ 3º e 4º c/c 86, II) c/c 6º, caput , § 4º da Lei nº 11.101/2005, ressalvadas as ações que demandam quantias ilíquidas e as execuções de natureza fiscal, exceto as que versem sobre concessão de parcelamento, nos termos do CTN e da legislação ordinária específica (art. 6º, §§ 1º e 7º), e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 do mesmo diploma legal.



    [...]



    No caso em exame, a decisão proferida pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo (ID 48c6683), comprova que a executada teve deferido seu pedido de processamento do plano de recuperação judicial em 23/04/2024. 



    Portanto, a esta altura, conclui-se que já escoou o prazo improrrogável de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.



    [...] Com maior razão, o prosseguimento da presente execução perante o juízo trabalhista se justifica, à medida que a concessão do processamento de plano de recuperação judicial à empresa executada faz presumir o estado de insolvência que tornará improvável a satisfação das verbas trabalhistas certificadas nestes autos. Milita a presunção de que insistir nesta vis executiva significaria apenas prolongar o processo em prejuízo dos princípios da celeridade e da economia processuais. 



    No que diz respeito especificamente com o pedido de prosseguimento dos atos de execução em detrimento de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico ou ainda do patrimônio particular de sócios/ex-sócios da executada mediante aplicação da técnica de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 133 e 134 do CPC, de aplicação subsidiária no processo do trabalho, basta dizer que esta possibilidade encontra respaldo nas previsões dos arts. 50 do Código Civil c /c 28, § 5º, da Lei nº 8.078/1990, como nos arts. 790, II, e 795 do CPC; arts. 134, 135, 185 e 186 da Lei nº 5.172/66 ( CTN); art. 10, do Decreto nº 3.708/19; art. 121 do Decreto-Lei nº 2.627/40, arts. 117, 154, 155, 156, 158 e 245 da Lei nº 6.404/76; arts. 292 e 339 do Código Comercial; art. 1.396 do Código Civil e arts. 4º e 29 da Lei nº 6.830/80, ex vi do art. 889 da CLT e nas disposições emanadas do art. 79 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e na Recomendação nº 01 /2011 da CGJT, pelos quais os juízes, na fase de execução, estão autorizados a decretar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e redirecionar a execução contra seus (ex-) sócios /administradores, mediante inclusão dos novos devedores no polo passivo da lide e sua citação para pagamento do valor devido. Atualmente, a matéria também se encontra regulada pelo art. 6º da Instrução Normativa nº 39/2016 do C. TST.



    [...] Portanto, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional, nada impede o juízo trabalhista de prosseguir com a execução em desfavor de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico ou, ainda, do patrimônio particular de sócios/ex-sócios da executada, conforme for, com vistas à satisfação imediata do crédito trabalhista certificado em sentença judicial transitada em julgado. 



    Dou provimento ao recurso do exequente a fim de que se permita o regular prosseguimento da execução em face dos sócios da empresa reclamada, após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prejudica a análise das demais questões levantadas em contrarrazões (doc.2 5, pp. 4-11 – grifei).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.



    Em nenhum momento a autoridade reclamada negou vigência a dispositivo legal, em razão de suposta inconstitucionalidade. A autoridade reclamada apenas analisou as demandas envolvidas e interpretou os fatos pertinentes ao caso concreto.



    Na verdade, o juízo reclamado deu interpretação razoável ao art. 82, da Lei n. 11.101/2005, à luz do princípio tempus regit actum.



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



     Seguindo a mesma orientação, em caso como o presente, veja-se as seguintes decisões: Rcl 72.024/MS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26/9/2024, Rcl 70.126/PR e Rcl 71.965 AgR/MS, ambas da minha relatoria, DJe 8/8/2024 e 6/11/2024, respectivamente.



    Especificamente sobre o assunto em questão, cito ainda as seguintes decisões: Rcl 79.051/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/5/2025; e Rcl 69.891/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJ 22/7/2024.



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação, fundamentada na Súmula Vinculante 10, não significa aquiescência quando a competência da Justiça do Trabalho, para decidir a questão, tal como me manifestei em voto vogal do CC 8.341/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/8/2025.



     



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator